Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SANDRA MARA MARTINS - CPF: 791.487.781-68 (AGRAVADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE AUTORA QUE POSTULOU PELA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC –RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus relativo ao pagamento dos honorários do perito deve ser da parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.

No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcadas pelo próprio Estado de Mato Grosso (art. 95, §3o, II, CPC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000813-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO (S):

SANDRA MARA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por
SANDRA MARA MARTINS
, que determinou a realização de perícia técnica, atribuindo à ora agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Irresignada, a concessionária de energia aduz que não cabe a ela arcar com o pagamento dos honorários periciais, haja vista que foi requerida exclusivamente pela agravada.

Aponta que a inversão do ônus não altera a responsabilidade pelos custos periciais, de modo que entende que tal encargo lhe foi imputada indevidamente pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que o artigo 95 do CPC dispõe que os honorários periciais deverão ser pagos pela parte que houver requerido o exame ou rateada entre as partes, quando pleiteado por ambas ou mesmo se tiver sido determinado de ofício pelo magistrado.

Pautados nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada, para que seja determinado à agravada o custeio da perícia requerida expressamente nos autos por ela (Id. 30993481).

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora na data de 31/01/2010 (id. 31966474).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação de multa em face da interposição de recurso meramente protelatório, conforme id. 35345961.

O Juízo da 6a Vara Cível encaminhou para conhecimento desta Magistrada, a petição protocolada pela parte autora, ora agravada, à fl. 170, onde informa que a agravante/requerida retirou, de forma unilateral, o relógio da unidade consumidora a ser periciado, o que no seu entender, restaria prejudicada, que, no entanto, não foi acatado peço togado singular, que determinou a intimação da parte contrária para se manifestar em cinco dias, além de consignar que a perícia seria realizada no hidrômetro trocado (Id 38053993).

Preparo recolhido (Id 31006455).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o presente agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pleito autoral relacionado à produção de prova pericial, determinando-se que a ora agravante efetue o pagamento adiantado dos honorários periciais em virtude da inversão do ônus da prova.

Para tanto, a empresa recorrente defende que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais, já que pleiteados apenas pela parte agravada.

Com razão a agravante.

Isso porque, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, tanto na fase de conhecimento como na de execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o artigo 82 do CPC,
verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Ademais, há de ser ressaltado que, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu artigo 95, dispõe que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso dos autos, vislumbra-se que a produção da prova pericial foi requerida
exclusivamente
pela parte autora, ora agravada, conforme pontuado pelo juízo singular na decisão agravada (Id 30993484), em atendimento ao requerimento da mesma quando da intimação para especificação de provas (Id 30999457), devendo, portanto, arcar com o valor dos honorários periciais.

Todavia, considerando que a autora/agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso (art.
95, §3o, II, do CPC)
, conforme firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. Confira
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDENTE DE FALSIDADE FORMULADO PELA PARTE DEVEDORA COM PEDIDO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ART. 95 DO CPC/2015 –
PERÍCIA QUE DEVE SER CUSTEADA PELA PARTE DEVEDORA – BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEVER DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ART. 95, II, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. 1. Se apenas a parte devedora arguir falsidade do título executivo e requer a produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 95 do CPC, dever ser imputado a ela o custeio do pagamento dos honorários periciais.
2. Quando a parte que requer a produção da prova pericial é beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado a regra do inciso II do art. 95 do CPC, que dispõe que deve ser “paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002132-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”
(N.U 1004487-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA
– INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO –
CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO
– RECURSO PROVIDO. 1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.
2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.
”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1008398-09.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 13/11/2018 – DJE 26/11/2018)

De outro norte, a agravada, em sede de contraminuta, requer a aplicação de multa, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC.

Contudo, sem razão a agravada, isso porque,
para a condenação da agravante em litigância de má-fé deverá estar caracterizada a prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da agravante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o custeio dos honorários periciais seja realizado pela parte autora, ora agravada, cujo ônus deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o disposto no art. 95, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020